Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-47.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007408-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

2
.
Contraria a vedação imposta pelo artigo 2º-B da Lei 9.494/97, declarado constitucional pelo STF na ADC n. 4, a decisão que, em sede de tutela antecipada, compele a Fazenda Pública a implementar aumento de subsídio em folha de pagamento.

3.
Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser mantida.

4.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007408-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1009130-90.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a determinação
para que que a Administração Pública cumpra com a legislação e efetue os pagamentos das indenizações referentes aos custos de deslocamentos, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão suportando gastos que são de responsabilidade do réu.

O Agravante sustenta, em síntese, que o Estatuto da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso assegura em seu artigo 176, III e artigo 181, o pagamento de diárias ao policial civil que está em situação de deslocamento, a serviço, para cobrir despesas de hospedagem e alimentação.

Afirma que, no caso concreto, o
periculum in mora
resta evidenciado à medida que a morosidade no deferimento do pleito acarretará impacto relevante ao direito dos representados do Agravante, uma vez que estamos diante de excessos cometidos pela Administração Pública, que manifestam eminente prejuízo aos investigadores de polícia, cujo direito restou plenamente violado.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar para que o Agravado
efetuasse os pagamentos das indenizações referentes aos custos de deslocamentos, uma vez que estão arcando com despesas que são de responsabilidade do Recorrido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 38281451.

Sem
contrarrazões (ID 47521965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
47876999
, deixa de se manifestar pela ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1009130-90.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a determinação
para que que a Administração Pública cumpra com a legislação e efetue os pagamentos das indenizações referentes aos custos de deslocamentos, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão suportando gastos que são de responsabilidade do réu.

De início,
registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

O julgador
a quo,
entendeu
não

estarem presentes os requisitos
autorizadores para a concessão d
a tutela de urgência antecipada, de modo que, indeferiu o pedido de liminar do Agravante. Veja-se:

A concessão de medida liminar em desfavor da Fazenda Pública carece, além da satisfação dos requisitos previstos nos art. 300 do Código de Processo Civil (
probabilidade do direito e, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), que o conteúdo da liminar não se amolde nas situações impeditivas previstas na norma que Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (Lei nº 9.494/97).
No caso em tela, a tutela de urgência vindicada pela parte autora (pagamento de diárias) colide com o disposto no artigo 1º da Lei 9494/97, que veda o deferimento de antecipação de tutela contra o Poder Público nas hipóteses que importem reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias, outorga ou acréscimo de vencimentos e pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público
.
Para mais, é certo que nem todos os deslocamentos realizados pelos representados do autor são objetos de diárias. Aliás, sequer foram acostados os autos quaisquer documentos que comprovem ou particularizem as hipóteses onde policiais civis se afastaram da cidade de sua lotação para outros pontos do território estadual, nacional ou internacional, sem o recebimento da devida diária pelo deslocamento, tão pouco qual a justificativa apresentada pela Administração para tal situação
. Nesse cenário, é lícito supor, inclusive, a existência de eventual contingenciamento de despesas decorrente de contenção na execução orçamentária, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal ou por outras normas de equilíbrio fiscal, situações essas desconhecidas por esse juízo. Portanto, a adequada compreensão da lide exige a triangularização da relação processual, o que reforça o não cabimento da tutela de urgência vindicada. Razão disso,
INDEFIRO O PLEITO LIMINAR
. [Destaquei].

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

Conforme já consignado quando da análise do pleito liminar, inobstante os argumentos vertidos na peça inaugural,
tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela recursal, uma vez que é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em consonância com a lei nº 9.494/97 que disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o STF, no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4, chancelou a determinação do artigo 2º-B da Lei n. 9.494/97 e a conseguinte vedação a toda decisão cautelar que conceda aumento, estenda vantagens ou ordene o pagamento de vencimento.

Por essa perspectiva,
adoto, ainda, como razões de decidir os fundamentos da descritos na análise do pleito liminar,
por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
(
38281451
):

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser
indeferido
. Isso porque, a respeito da concessão de liminar contra atos do Poder Público, o § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...]. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. No mesmo sentido, os tribunais veem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, de forma a dar um
status
de irreversibilidade ao caso concreto, ou seja, produzindo um resultado prático que inviabiliza o
status quo
da situação, acaso tal medida seja revogada em sede recursal. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE NO ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO DA DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento Nº 70045238052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/12/2011, Data de publicação: 16/01/2012). Ainda necessário mencionar a vedação contida no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, já que a medida liminar pretendida tem por escopo inclusão em folha de pagamento: Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). [Destaquei]. No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é possível nas hipóteses em que incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam, demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos. (N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019). Ademais, em consulta ao andamento processual dos autos originários, não restou demonstrado pelo Agravante/Autor qualquer despesa com hospedagem ou alimentação. Assim, considerando que tal questão demanda a oitiva da parte contrária, tenho que,
a priori
, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência, porquanto ausente um dos requisitos necessários à concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito. Ante o exposto,
INDEFIRO
a liminar requerida.

Dessa forma,
ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021